Tribunal: STF
Processo: RE 67734
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- Absolvição da instância. Não comparecimento do procurador da autora à audiência de instrução e julgamento. Aplicação do art. 201, VI, combinado com o art. 266, I, do Código de Processo Civil de 1939. Dissídio jurisprudencial não demonstrado na forma da Súmula 291. 
Recurso extraordinário não conhecido.